Tribunal: TJDFT
Processo: 0712990-81.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADES ATIVA E PASSIVA. REJEIÇÃO. SAÚDE. PLANO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO. CONTRATO. RESCISÃO. OPERADORA. ESTIPULANTE. SEGURADO. DEPENDENTE. CÂNCER. INÍCIO. TRATAMENTO MÉDICO CONTINUADO. VIGÊNCIA. OPERADORA. COBERTURA. TRATAMENTO INICIADO. MANUTENÇÃO. OBRIGAÇÃO.
1. O direito processual, quanto a legitimidade das partes, aplica a chamada a teoria da asserção, em que as condições da ação devem ser examinadas abstratamente, com base apenas nas alegações contidas na peça exordial, daquele que postula a tutela jurisdicional.
2. No caso em comento, entende-se que as partes possuem legitimidade, pois afirmado pela autora/apelada que teve seu plano de saúde cancelado unilateralmente pela operadora requerida/apelante, quando encontrava-se com tratamento em andamento contra o câncer.
3. A rescisão de contrato de plano de saúde na modalidade coletiva, não é vedada pela Lei 9.656/98, que rege a matéria. Não obstante a ré/apelante não possua obrigação de fornecer plano de saúde individual à autora ante a rescisão do contrato pela estipulante, por não comercializar tal produto no mercado e em razão da migração, certo é que deve dar continuidade unicamente ao tratamento iniciado pela beneficiária durante a vigência do plano e cujos procedimentos, necessários e para a cirurgia indicada pelo médico assistente, já haviam sido adotados quanto aos pedidos e autorizações pela operadora requerida, devendo logo após a realização e alta da apelante, ser rescindida a avença. 3.1. Consoante art. 8o, §3o, da Lei no 9.656/98, é direito do beneficiário de plano de saúde a manutenção da cobertura a que faz jus, com a finalidade de continuação do tratamento a que venha sendo submetido, por meio de internação inclusive, até a sua conclusão, devendo ser observada a contraprestação pecuniária.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.